Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736255-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASCONEXCT ASSOC. DOS CONSELHIEROS E EX-CONSELH. TUTELARES DO DF AGRAVADO: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL - ACT/DF em face de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o processo eleitoral da entidade. A Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser uma associação sem fins lucrativos com recursos financeiros limitados. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de Súmula no 481, consolidou o entendimento de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No mesmo sentido este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Dessa forma, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, não se estende à pessoa jurídica, ainda que se trate de associação ou entidade sem escopo lucrativo, sendo necessária a demonstração da hipossuficiência financeira. Assim, para a devida análise do pleito, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos idôneos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, tais como balancetes, extratos bancários dos últimos três meses, demonstrações contábeis ou outros que reputar pertinentes, sob pena de indeferimento do benefício. Faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P.I. Brasília, 2 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital